Tribunal: TJES
Processo: 5000110-91.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-91.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL – ES

5
026174-51.2023.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
visando sanar suposto erro material no Acórdão proferido por essa Turma Recursal, no que tange à condenação em honorários sucumbenciais, pelos motivos aduzidos no
id9020139
.

Regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Eis o breve relatório, posto que dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença ou acórdão proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão, em parte, assiste a embargante na busca pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, porquanto inexiste condenação de pagamento no caso em apreço, vez que a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial condenando a recorrente/embargante na obrigação de revisar a fatura de energia elétrica questionada nos autos, isto é, sem condenação pecuniária.

Deste modo, considerando que o v. Acórdão embargado manteve incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
, tenho que se tratou de singelo erro material contido no
decisum
, eis que em vez de ter condenado a recorrente/embargante vencida em custas processuais e honorários advocatícios sobre o
valor da causa
ou mesmo por arbitramento, vale ressaltar, ante ausência de condenação em pecúnia, fixou os honorários advocatícios no valor da condenação.

Neste sentido, vale transcrever o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação

ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei e destaquei)

Convém ressaltar, para se evitar expedientes desnecessários, que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que
in casu
, inexiste, em razão do disposto no art. 55 da Lei de Regência.

Neste sentido, acertada a disposição contida no Enunciado 161 do FONAJE:
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id9051631
)
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir o erro material contido no dispositivo do Acórdão embargado, apenas para se fazer constar a aplicação do art. 55 (parte final) da Lei nº 9.099/1995, arbitrando-se os honorários sucumbenciais em
20% (vinte) por cento
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)